Tribunal: TJMT
Processo: 1027505-63.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027505-63.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cobrança indevida de ligações, Litigância de Má-Fé, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCOS ROMERIO CARLOS SOBRINHO - CPF: 495.779.721-87 (ADVOGADO), VALCI PRESTES ZIMMERMANN - CPF: 217.996.790-04 (AGRAVANTE), JONAS DE MATTOS ZIMMERMANN - CPF: 011.331.410-80 (AGRAVANTE), IRINEU PEDRO MUHL - CPF: 812.097.037-34 (AGRAVADO), IVALDIR PAULO MUHL - CPF: 394.748.600-68 (AGRAVADO), MIRIAN CRISTINA RAHMAN MUHL - CPF: 507.063.140-34 (ADVOGADO), DENISE FERREIRA GARCIA - CPF: 502.134.401-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
– IRRESIGNAÇÃO PARA TORNAR SEM EFEITO ACORDO FORMULADO ENTRE AS PARTES – INADEQUAÇÃO DA VIA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A exceção de pré-executividade é admissível relativamente às matérias que possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado e que dispensem dilação probatória.

A alegação de inexigibilidade de título e eventual excesso de execução é matéria a ser deduzida na defesa própria e não na via excepcional da exceção de pré-executividade.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1027505-63.2023.8.11.0000

AGRAVANTES:

VALCI PRESTES ZIMMERMANN E JONAS DE MATTOS ZIMMERMANN

AGRAVADOS:

IRINEU PEDRO MUHL E IVALDIR PAULO MUHL

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
VALCI PRESTES ZIMMERMANN
e
JONAS DE MATTOS ZIMMERMANN
, contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda
,
lançada nos autos de Cumprimento de Sentença Homologatória de Acordo proferida nos autos da Execução para Entrega de Coisa Incerta no. 1011726-18.2018.8.11.0041, ajuizada por
IRINEU PEDRO MUHL
e
IVALDIR PAULO MUHL
, que rejeitou a exceção de pré-executividade ofertada pelos ora agravantes, onde se pretendia que tornasse sem efeito parte do acordo firmado entre partes e homologado por sentença, bem como que fosse reconhecido o excesso de execução e que os exequentes fossem condenados por litigância de má-fé.

Em suas razões recursais, aduzem que
“as partes acima mencionadas firmaram contrato de arrendamento de 750 hectares de áreas de terras agricultáveis, na Fazenda Lagoa Dourada (cópia do contrato juntado nos autos principais, junto com a exceção), por um período de cinco anos, iniciando-se em 25/07/2016 a 25/07/2021, onde os peticionários/agravantes se comprometeram a pagar parceladamente o arrendamento, da seguinte forma: - de 400 hectares, situados na parte superior seria no valor de 2.800 (dois mil e oitocentas) sacas de soja anuais, por todo o período contratual; e – referente a 350 hectares na parte mais baixa da fazenda, pagariam 1.950 sacas de soja por ano, nos primeiros quatro anos e, no último, pagariam 2.200 sacas de soja”
(sic).

Asseguram que
“nos primeiros anos (safra 2016/2017 e safra 2017/2018), os peticionários/agravantes conseguiram plantar na área arrendada, já na safra 2018/2019, só conseguiram plantar na área de 400ha (quatrocentos hectares)”
(sic).

Dizem que
“atrasaram o pagamento do arrendamento, sendo que atrasaram 1750 sacas de soja, referente a parcela do ano de 2017 e, 4750 sacas de arrendamento vencíveis em 31/03/2018”
(sic).

Ressaltam que
“neste processo, em 19/07/2018, as partes firmaram acordo com os exequentes/agravados para pagamento parcelado do débito vencido
e, pasmem,

também fizeram acordo para as parcelas vincendas de todo o restante do contrato de arrendamento
(conforme consta na execução), dando como garantia vários pequenos imóveis (que agora os exequentes/agravados pedem penhoras de todos nos autos da execução mencionada)”
(sic).

Alegam que
“conforme se observa, o contrato de arrendamento previa cultivo em parte baixa e parte alta da fazenda”
(sic).

Afirmam que
“no dia 28/09/2018 os peticionários/agravantes foram intimados de uma imissão de posse sobre a área arrendada (parte baixa, com área menor de 350 hectares), sendo que após a imissão de posse da área, ficaram guardiões (da parte vencedora da imissão) na área imitida e, essas pessoas, já informaram a todos os arrendantes e vizinhos que conseguiram imissão de posse dessa área menor de 350 hectares e, que também já estavam conseguindo judicialmente a imissão de posse no resto da área arrendada e, que por isso, não adiantaria nada plantar nas áreas, pois perderiam tudo”
(sic).

Asseveram que
“a mencionada imissão de posse, foi por ordem do Juízo da 5a Vara Cível (esse mesmo juízo), da Comarca de Cuiabá, nos autos de n. 0001367-42.1989.8.11.0041, autos de Insolvência Civil, onde se discutia juridicamente algo sobre as áreas arrendadas aos peticionários/agravantes e, estes não tinham conhecimento, visto que arrendaram a área dos aqui exequentes/agravados”
(sic).

Discorrem que
“já descapitalizados e, com medo, devido a constantes ameaças, não mais plantaram na área restante, com medo de terem maiores prejuízos dos que já sofridos e, quebraram de vez financeiramente”
(sic).

Anotam que
“apesar de os peticionários/agravantes terem perdido a posse da área de 350 hectares em 28/09/2018, os exequentes/agravados nada informaram na execução, continuando a cobrar dívida que inexiste, pois o acordo na execução previu acordo sobre parcelas vincendas”
(sic).

Entendem que
“uma vez que o acordo não poderia ser executado por inteiro (deveriam ter mencionado a perda de parte da área arrendada), e, assim não o fizeram, os autores/agravados atentaram contra a boa-fé objetiva, agindo de má-fé ao não informar nada disso ao juízo da execução, devendo responder por litigância de má-fé e, serem condenados a adequar o cumprimento de sentença, extraindo-se os valores anuais, referentes aos 350 hectares que perderam a posse e, ainda, descontar do cumprimento o mesmo valor (dobro) do que estavam cobrando a maior, (a título de indenização), pois estão litigando sobre dívida indevida (parte do arrendamento perdido em 28/09/2018)”
(sic).

Registram que
“como se pode observar o valor realmente devido, é de 11.000,29 sacas de soja, em razão da perda parcial da posse em 2018 dos 350ha, que tinha como valor de arrendamento o montante de 1.950, nos primeiros 04 anos de arrendamento e 2.200 sacas de soja no último ano, e depois pela perda total da posse nos anos de 2020 e 2021, restando ainda em aberto todos os prejuízos de investimentos que foram feitos para o início do arrendamento como preparo, calcário e adubação do solo, sem contar os lucros cessantes, sendo que tudo isso será objeto de processo autônomo”
(sic).

Sustentam que
“com base nos argumentos acima, a dívida está sendo cobrada a maior ou com excesso de 11.700 sacas de soja, o que jamais poderá ser admitido, pois os autores/agravados agem com extrema má fé processual em não destacar todas essas informações, bem como promover o competente abatimento, pois acompanham todo o processo de falência que determinou a referida imissão na posse das áreas dadas em arrendamento aos executados/agravantes”
(sic).

Reprisam que
“os autores/agravados, temerariamente, pediram cumprimento de sentença do acordo homologado, porém, não informaram a perda de parte da área arrendada e, mesmo assim cobram o período de todo o arrendamento, referente ao contrato todo, ou seja, tanto a parte baixa da fazenda de 350 hectares (a qual foi perdida em imissão de posse em 28/09/2018), quanto a da parte alta”
(sic).

Expõem que
“nos presentes autos, o cumprimento integral do acordo, cobrando o arrendamento, sem ressalvar a perda de parte da área, demonstra clara má-fé, devendo esse Juízo ad quem, determinar que se desconte do cumprimento de sentença e, no mesmo valor, a título de indenização, o valor que se está cobrando indevidamente, adequando-se o feito”
(sic).

A par do exposto, pugnam pelo provimento do recurso para que sejam acolhidos os argumentos suscitados na exceção de pré-executividade (Id. 191243677).

O almejado efeito suspensivo foi por mim
indeferido
em 18/12/2023, conforme decisão Id. 194144173.

Os agravados apresentaram contraminuta, argumentando, preliminarmente, que o recurso não deve ser conhecido, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão.

No mérito, sustentam não ser cabível a exceção de pré-executividade para desconstituir coisa julgada, uma vez que tal incidente não serve como sucedâneo recursal ou para impugnar cumprimento de sentença.

Explanam que “
a Exceção de Pré-Executividade somente é cabível para arguir questões de ordem pública, como a ausência de condições da ação e de pressupostos processuais, questões que poderiam ser conhecidas de ofício pelo Juiz
” (sic).

Mencionam que não prevalece o argumento de que os executados perderam a posse da área arrendada, de forma que explicam que “
a área arrendada era composta por 430 hectares da Matrícula no 14.992, situada na parte alta da fazenda, e 320 hectares da Matrícula no 14.991, ambas do Cartório de Registro de Imóveis de Diamantino/MT
” (sic), conforme contrato de arrendamento.

Defendem que
“a área de terras objeto do Auto de Imissão de Posse apresentado pelos Executados (id 1202803897, pgs. 1/4), sobre o qual estes fundamentam a alegação de perda da posse, se refere ao imóvel rural objeto da Matrícula no 14.985, do Cartório de Registro de imóveis de Diamantino/MT”
(sic), portanto, tratam-se de imóveis distintos.

Anunciam que “
O que aconteceu, por certo, é que os Executados, que não vinham tendo sucesso com a atividade agrícola, resolveram entregar o imóvel arrendado a terceiros (certamente com a obtenção de alguma vantagem) e prestar serviços a uma empresa do grupo da empresa FOURCE, faturando um valor expressivo com isso (só de adiantamento foram R$ 200.000,00 – id 120280390, pg. 4), e agora, depois de passados mais de 03 (três) anos, pretendem atribuir a culpa de suas ações aos Exequentes, com o intuito de se liberarem das obrigações contraídas com estes
” (sic).

Explanam que “
o saldo devedor em soja seria de 19.920,35 sacas de soja, em não de 11.000,29 sacas, como afirmado
” (sic).

Relatam que o pagamento de multa por litigância de má-fé não se sustenta, pois
“Quem pleiteia de má-fé no processo, baseado em alegações mentirosas, são os Executados
” (sic), ao passo que nunca perderam a posse do imóvel.

Ao final, requerem a manutenção da decisão agravada (Id. 201230163).

O preparo foi recolhido (Id. 193720681).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
IRINEU PEDRO MUHL
e
IVALDIR PAULO MUHL
ajuizaram o cumprimento de sentença em desfavor de
VALCI PRESTES ZIMMERMANN
e
JONAS DE MATTOS ZIMMERMANN
, ora agravantes
, objetivando implemento de acordo formalizado entre as partes, concernente ao instrumento particular de contrato de arrendamento rural entabulado entre as partes.

Insurgem-se os executados agravantes contra o pronunciamento da togada
a quo
que rejeitou exceção de pré-executividade, e para tanto, defendem, em síntese, que ocorreu a perda parcial da posse do imóvel arrendado.

Eis o
teor do
decisum
, na parte que interessa ao deslinde do feito,
ipsis litteris
:

“(...) Pois bem! O termo de acordo apresentado no ID 14314228 foi subscrito pelos executados e seus advogados constituídos e homologado pela sentença de ID 54220146 e 55984079.

Portanto, a via da exceção de pré-executividade é inadequada para desconstituir ou readequar a sentença, como pretendido pelos executados.

Com efeito, nos termos do art. 966, §4o do CPC, cabe ação anulatória para rescisão de sentença homologatória de acordo:

Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

...

§ 4o Os atos de disposição de direitos, praticados pelas partes ou por outros participantes do processo e homologados pelo juízo, bem como os atos homologatórios praticados no curso da execução, estão sujeitos à anulação, nos termos da lei.”

Outrossim, os executados foram devidamente intimados para o cumprimento de sentença, através do advogado constituído nos autos, e não apresentaram impugnação ao cumprimento de sentença, via essa em que poderiam discutir os demais temas apresentados, como se infere do art. 525 do CPC, verbis:

Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

§ 1o Na impugnação, o executado poderá alegar:

I - falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia;

II - ilegitimidade de parte;

III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

IV - penhora incorreta ou avaliação errônea;

V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

VI - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VII - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença.

A par disso, diante da inadequação da via eleita,
indefiro a exceção de pré-executividade
.

Por não vislumbrar litigância de má-fé pelos executados,
indefiro
o pedido de condenação nas penas previstas no art. 81 do CPC.

Indefiro
o pedido de parcelamento do débito, eis que incabível nesta fase processual. Outrossim, os executados não efetuaram o pagamento de 30% do valor cobrado, como determinado o art. 916 do CPC.

Por fim, não tendo os executados apresentado nenhum documento que demonstre a sua hipossuficiência econômica,
indefiro
o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita. (...)”
(Id. 191243680).

Pois bem. De acordo com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a exceção de pré-executividade tem caráter excepcional, sendo cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, a saber: (i) a matéria invocada deve ser suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (ii) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.

No caso concreto, a despeito dos argumentos dos agravantes, infere-se em seara prefacial que a tese que efetivamente se vislumbra consistente é a de perda da posse de imóvel rural, a qual, em perspectiva, poderia ter o condão de descaracterizar o acordo formulado entre as partes.

Na hipótese vertente, embora aleguem excesso de execução, em verdade, almejam o reconhecimento da nulidade do acordo entabulado entre as partes
,
que é incompatível com a via eleita elegida, na medida em que eventual vício de consentimento (erro, dolo ou coação) não podem ser comprovadas de plano, carecendo de maior dilação probatória.

A propósito, cito precedentes deste Sodalício em casos análogos,
verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA –
DECISÃO QUE REJEITOU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
–
MATÉRIAS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA
– IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM EXCEÇÃO DE PRÉ -EXECUTIVIDADE – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO A Exceção de Pré-Executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.
A parte executada, ao sustentar as teses apresentadas, apesar de apresentar alguns documentos para tanto, teve esses e as suas teses contestadas pelo exequente, tornando, assim, necessária uma dilação probatória, situação incabível em Exceção de Pré-Executividade.
”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1025863-55.2023.8.11.0000, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 21/02/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/02/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA EFICAZ DA QUITAÇÃO DO TÍTULO – MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – EXCEÇÃO REJEITADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A Exceção de Pré-Executividade é cabível quando a matéria arguida for passível de conhecimento de ofício pelo julgador e não demandar dilação probatória
. A hipótese dos autos não autoriza o cabimento da discussão sobre o adimplemento do débito pela via estreita da exceção, uma vez que o conjunto probatório não é sobejamente convincente quanto ao efetivo pagamento da dívida.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1024129-06.2022.8.11.0000, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 22/03/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/03/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE INADMISSIBILDIADE DO RECURSO – REJEIÇÃO –
ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA EM RAZÃO DO SEU ADIMPLEMENTO – MATÉRIA QUE DAMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA
– DESCABIMENTO NA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar-se em inadmissibilidade do agravo de instrumento por ausência de previsão no rol do artigo 1.015 do CPC/15, uma que vez que o recurso cabível contra decisão proferida em processo de execução que não importa na extinção do feito executivo é justamente o Agravo de Instrumento, nos termos do parágrafo único do artigo 1.015 do CPC/15.
A alegação de inexigibilidade do contrato executado pelo seu suposto adimplemento constitui matéria que demanda dilação probatória, o que é inviável pela via estreita da exceção de pré-executividade.
”
(TJ-MT 10098934920228110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 13/07/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/07/2022)

Dessa forma, não há como divergir da decisão proferida pela Magistrada de origem que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelos agravantes.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024